Tribunal: TJES
Processo: 5001449-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001449-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO GERMANO MACHADO DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001449-02.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
SERGIO GERMANO MACHADO DOS SANTOS

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
SERGIO GERMANO MACHADO DOS SANTOS
contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que utiliza em sua pousada o serviço de energia elétrica fornecido pela requerida há mais de 20 anos
. Afirma que, na tentativa de instalar ar-condicionado, notou que
seria necessário um padrão atualizado com rede elétrica trifásica. Contudo, após a parte autora ter realizado a atualização em seu padrão de energia, foi surpreendido com a informação de que para ser concretizada a solicitação, o autor seria o responsável pelo pagamento dos custos que perfaziam o montante de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais).

Em sede de

sentença (ID 1806676) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DETERMINO que a EDP – ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A proceda sem custos ao autor, a alteração de carga de energia elétrica, de bifásico para trifásico, no imóvel do Requerente sob nº de instalação 411231, no prazo de 15 (quinze) dias úteis; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.
"

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1806680),

almejando que seja reformada a sentença, narrando os fatos do seu ponto de vista e pugnando pela improcedência do pedido autoral.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a lide gira em torno da solicitação de
atualização para rede elétrica trifásica na

instalação de energia elétrica da propriedade do recorrido, sendo imposto, para tanto, o pagamento dos custos, fato este que restou claramente comprovado nos autos por meio das provas colacionadas no ID 1806649.

Como brilhantemente fundamentado pela Magistrada a quo:

“
Da análise dos autos, verifico que embora a Requerida sustente que a solicitação do autor apenas pode ser alcançada com sua respectiva participação financeira, não faz qualquer prova a respeito, ônus que lhe competia, ainda que devidamente intimada (ID 7088243) para apresentar laudo técnico explicando quais providencias foram tomadas pelo autor e quais ainda seria necessárias a serem realizadas pela ré, de maneira a justificar o orçamento apresentado (ID 6336653), não o fez.

[...]

Dessa forma, para que pudesse imputar a responsabilidade financeira ao autor, competia à ré demonstrar que o atendimento à solicitação de aumento de carga ultrapassaria os 50 kW, e que haveria necessidade de realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3kV, o que não demonstrou. Tratando-se, pois, de unidade consumidora do grupo B (ID 5794776), em que a carga instalada é inferior a 50kW, o atendimento à solicitação de aumento de carga deve observar o disposto no art. 41, caput, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sem ônus ao consumidor.”

Assim, tenho que o conjunto probatório corrobora as alegações do consumidor e não permite excluir a responsabilidade da concessionária vez que cumpria a esta a prova contrária, no sentido a refutar as sustentações autorais, da qual não se desincumbiu.

Logo, a Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que não logrou êxito em provar a inexistência de defeito nos serviços prestados e nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por estar o recorrido desassistido de advogado nos presentes autos.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.